Tribunal: TJSP
Processo: 1013666-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Policial militar. Adicional de Insalubridade. Incorporação no salário base. Impossibilidade. Vantagem pro labore faciendo. Descontos previstos em lei. Natureza remuneratória. Legitimidade da Fazenda do Estado. Recurso provido, com observação.